Tribunal: TJES
Processo: 5010853-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010853-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: AMJ REPRES E COMERCIO DE MAQ E EQUIPAP INDUST LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
INFOJUD.
DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS
EXISTENTES
.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

I – A teor da jurisprudência do STJ e também deste E. Tribunal, entendeu-se que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante/exequente, que na hipótese é a busca de bens.

II – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5010853-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: AMJ REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud no bojo da execução fiscal n. 5013678-91.2021.8.08.0024

Irresignado com o posicionamento supra, o recorrente sustenta que a busca de bens do devedor pelo sistema Infojud independe de esgotamento de outras vias de pesquisa administrativa, a despeito de ter efetivado várias e, ainda, sobre a importância do princípio da cooperação para localização de bens dos executados.

Ao final, pretende a reforma da decisão recorrida.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem. Conforme venho me manifestando em ações que tais, entendo, sob pálio interpretativo do Superior Tribunal de Justiça, a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como INFOJUD, RENAJUD ou mesmo BACENJUD.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo Superior Tribunal de Justiça é assente de que
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU
D
e outros

para acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização da parte adversa, o que se dá em privilégio da efetividade e da celeridade processual na busca de endereços e bens hábeis para continuidade da tramitação do feito.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;
REsp 1.522.644
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015;
AgRg no REsp 1.522.840
; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015;
REsp 1.522.678
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, não obstante caiba ao agravante informar ao Juízo, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, mormente em virtude da não localização de parte dos agravados no endereço indicado em contrato.

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Ora, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte, não seja procedida pelo Juízo.

Portanto, como dito, não me parece haver razão a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados da parte.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo, data vênia, que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante, que neste caso é o endereço do agravado, preservando demais dados.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
para determinar a realização, pela magistrada
a quo
, de consulta perante o sistema INFOJUD.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)